Tribunal: STF
Processo: HC 237636
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas corpus. Tráfico de drogas. Insurgência contra ato de Juízo de primeiro grau. Incompetência do STF. Não conhecimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.   



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra “a decisão exarada pelo respeitável juízo da Comarca de Araquari/SC, que determinou a licitude da abordagem policial e o prosseguimento do feito”.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 625 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, §1º, II, da Lei nº 11.343/2006. A condenação foi mantida em sede de apelação.



    3. Neste habeas corpus, o impetrante alega, em resumo, a nulidade do procedimento de origem, desde o auto de prisão em flagrante, por inobservância do arts. 240, §1º, 241 e 293 do CPP. Argumenta que “não havia provas anteriores acerca da existência do tráfico na residência, do mesmo modo que inexistiam fundadas razões para a ingresso no local”.



    4. A defesa requer, assim, a concessão da ordem “para o trancamento da ação penal em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Araquari/SC, independente das informações da Autoridade Coatora, expedindo-se o competente alvará de soltura ”, ou, subsidiariamente, sejam declaradas “ilícitas as buscas e apreensões realizadas, diante da afronta aos artigos 293 302, 240, 241, 244 do CPP, art. 5º, inc. LVI, LXV, assim como as provas obtidas e as provas derivadas”.



5. É o relatório. Decido. 



     6. O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:   



“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



I - processar e julgar, originariamente:



(...)



d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 



(...)



i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)” (grifou-se).    



     7. Na petição inicial, apesar de não haver indicação clara de quem seria a autoridade coatora, o impetrante afirma estar “inconformado com a decisão exarada pelo respeitável juízo da Comarca de Araquari/SC, que determinou a licitude da abordagem policial e o prosseguimento do feito”. Trata-se, pois, de ato imputado a juízo de primeira instância, motivo pelo qual é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o pedido.  



     8. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



     9. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente